Tribunal: TJPA
Processo: 0812538-47.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812538-47.2022.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO PEREIRA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – FURTO
MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
– ART. 155, §1º, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – OCORRÊNCIA. Além do delito imputado ao paciente não envolver a prática de violência ou grave ameaça à pessoa, ele é primário, isto é, não ostenta antecedentes e nem responde a outros processos criminais, razão pela qual a revogação da segregação preventiva é medida que se impõe. Precedentes jurisprudenciais.
–

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA,
PARA
REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
CRISTIANO PEREIRA DE JESUS, SEM PREJUÍZO DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO IMPETRADO, OU
NOVA DECRETAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR, CASO DEMONSTRADA A NECESSIDADE – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Alberto Augusto Andrade Sarubbi, inscrito na OAB/PA sob o nº 15.070, em favor de
CRISTIANO PEREIRA DE JESUS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ (ID – 10906898).

Em síntese, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0801250-88.2022.8.14.0037 pela prática, em tese, do delito de furto majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º, do CP
, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente
da
ausência
dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e da desnecessidade da medida extrema,
razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da segregação preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo, ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas da prisão.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das funções judicantes por férias regulamentares (ID – 10920150), foram redistribuídos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, que, em 06/09/2022, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito à minha relatoria (ID – 10933897).

Em 13/09/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 11038918).

Em 30/09/2022, o 8º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (ID - 11277335), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, ou, ainda, a substituição destas por medidas cautelares diversas da prisão
,
no que lhe assiste razão
, senão vejamos:

Como é cediço, a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Com efeito, em que pese a fundamentação do juízo singular ao consignar a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, diante do
modus operandi
empregado, entendo que tal circunstância não perfaz motivo suficiente à manutenção da constrição cautelar.

Isto porque, o delito do art. 155, §1º, do CP, apesar de poder ter uma pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que cometido durante o período de repouso noturno, bem como também por não ser o caso de reiteração delitiva, já que o paciente é primário, isto é, não ostenta antecedentes e nem responde a outros processos criminais.

Desta feita, por entender ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não vislumbro a necessidade de manutenção da segregação preventiva.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS -
FURTO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PACIENTE PRIMÁRIO - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA CONTRA A PESSOA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
- ORDEM CONCEDIDA.

-
Ausentes no presente caso os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, constantes do art. 312, do CPP,
a concessão da ordem é medida que se impõe
.”
(TJ/MG, HC 0749156-44.2021.8.13.0000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 26/05/2021) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO
. FURTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
DELITO COMETIDO SEM GRAVE AMEAÇA E SEM VIOLÊNCIA. RÉU PRIMÁRIO QUE NÃO RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS
. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA.
INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.”
(TJ/RS, HC 0042306-76.2020.8.21.7000, Sétima Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Glaucia Dipp Dreher, j. 20/04/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
concedo
a ordem
, para revogar a prisão preventiva do paciente
Cristiano Pereira de Jesus, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas da prisão, a critério do juízo impetrado, ou
nova decretação de custódia cautelar, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 16/11/2022